Tribunal: TJDFT
Processo: 0707275-12.2022.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707275-12.2022.8.07.0003 RECORRENTE: MIRIAN RAMOS DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Ementa: Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Estelionato Qualificado. Fraude eletrônica. Materialidade e autoria demonstradas. Acervo probatório robusto. Tese de insuficiência probatória rejeitada. Desclassificação para estelionato privilegiado. Não cabimento. Prejuízo elevado. Majorante. Utilização de servidor mantido fora do território nacional. Dosimetria adequada. Recursos desprovidos. I. Caso em exame 1. Recursos de apelação criminal interpostos contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar as rés nas penas cominadas no artigo 171, § 2o-A e § 2o-B do Código Penal, restando estabelecida a pena, para cada uma das acusadas, em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, à razão mínima, a ser cumprida em regime inicial semiaberto (art. 33, §2o, “b”, CP). Por não preencherem os requisitos do art. 44, do CP, não houve substituição das penas privativas de liberdade por restritivas de direito, tampouco a suspensão condicional das penas (art. 77, do CP). II. Questão em discussão 2. Há sete questões em discussão: i) verificar se há nos autos lastro probatório suficiente para amparar o decreto condenatório quanto ao crime de estelionato qualificado; ii) apreciar o pedido de desclassificação para o crime estelionato privilegiado; iii) afastar a majorante referente a utilização de servidor mantido fora do território nacional; iv) redimensionar a pena; v) alterar o regime inicial para o cumprimento da pena; vi) substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e; vii) conceder a uma das apelantes o pedido de cumprimento da pena em regime domiciliar. III. Razões de decidir 3. Nos termos do art. art. 171, § 2o-A e § 2o-B, do Código Penal, o delito de estelionato se consuma quando o agente obtém, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento. O crime se torna qualificado se a fraude é cometida com a utilização de informações fornecidas pela vítima ou por terceiro induzido a erro por meio de redes sociais, contatos telefônicos ou envio de correio eletrônico fraudulento, ou por qualquer outro meio fraudulento análogo. 4. Deve ser mantida a condenação das rés nos termos em que disposto na sentença, notadamente em razão de o acervo probatório ser robusto e demonstrar a materialidade e autoria da prática do crime de estelionato qualificado, previstos no artigo 171, § 2o-A e § 2o-B do Código Penal, notadamente em razão de as acusadas terem utilizado contato telefônico falso da instituição financeira em que a ofendida mantinha relacionamento e, a partir daí, induzido a vítima em erro para que instalasse um aplicativo em seu celular, a fim de possibilitar que as acusadas realizassem as transferências eletrônicas fraudulentas para suas contas bancárias. 5. Rejeita-se a tese de desclassificação para o crime de estelionato privilegiado (art. 171, §1o, do CP) porquanto o prejuízo suportado pela vítima não foi ínfimo nem irrisório. 5.1 Com efeito, para que a referida tese fosse acolhida, necessário seria a presença cumulativa dos requisitos previstos na norma penal incriminadora, quais sejam, ser o criminoso primário e de pequeno valor o prejuízo. Consoante a doutrina sobre o tema, pequeno valor pode ser entendido como a quantia que não suplantar um salário mínimo na data dos fatos, situação que não se aperfeiçoa à hipótese vertente, para nenhuma das apelantes. 6. Não há como afastar a qualificadora referente à fraude eletrônica do art. 171, §2o-A, do CP, diante da comprovação de que a conduta das apelantes se aperfeiçoou ao tipo penal incriminador do art. 171, §2o-A, do CP. 7. Além de a questão atinente ao pedido de concessão de prisão domiciliar não ter sido devidamente comprovado, eis que a acusada não apresentou sequer a certidão de nascimento da filha, a competência para decidir sobre o tema é do Juízo da Execução, que deverá avaliar as condições pessoais da acusada no momento da execução da pena. 8. Dosimetria adequadamente fixada. Regime inicial estabelecido conforme a lei. Descabida a substituição ou a suspensão da pena, diante do quantitativo aplicado. IV. Dispositivo 9. Recursos conhecidos e desprovidos. A recorrente alega violação aos artigos seguintes dispositivos legais: a) artigo 386, incisos V e VII, do CPP, pugnando por sua absolvição do crime de estelionato, ante a insuficiência de provas aptas a embasar o decreto condenatório. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando ementas de julgados do TJSP e TJSC, a fim de comprová-la; b) artigo 171, §1o, do CP, aduzindo que estão presentes os requisitos do estelionato privilegiado para fins de aplicação ao caso em comento; c) artigo 171, § 2o-A, do Código Penal, asseverando que o delito não foi praticado com fraude eletrônica, o que impede a aplicação da referida qualificadora ao tipo penal imputado; d) artigo 59 do Código Penal, defendendo a fixação da pena base no mínimo legal; e) artigo 33, § 2o, do Código Penal, requerendo a modificação do regime inicial fixado por ser desproporcional; f) artigo 44 do Código Penal, pleiteando a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos. g) artigo 318, inciso V, do CPP, aduzindo ser mãe de uma criança, o que justifica sua prisão domiciliar. Ao final, pede a reforma do acórdão recorrido e a concessão do direito de recorrer em liberdade. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 318, inciso V, e 386, incisos V e VII, ambos do CPP, 171, §§1o e 2o-A, do CP, porquanto a análise das teses recursais (absolvição por insuficiência de provas, reconhecimento do privilégio, afastamento da qualificadora, bem como avaliar se há direito à prisão domiciliar), demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Igualmente não deve prosseguir o recurso especial em relação ao alegado malferimento aos artigos 33, § 2o, e 44, ambos do Código Penal. Isso porque o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que: “O regime semiaberto é adequado para penas superiores a 4 anos e não excedentes a 8 anos de reclusão, sendo inviável a substituição por restritivas de direitos.” (AgRg no HC n. 981.854/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 30/4/2025, DJEN de 8/5/2025), Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). Melhor sorte não colhe o apelo especial fundado na suposta ofensa ao artigo 59 do Código Penal, bem como ao direito de recorrer em liberdade, porquanto falece interesse recursal nesses aspectos, uma vez que a turma julgadora decidiu no mesmo sentido da tese da recorrente. Com efeito, restou assentado no acórdão combatido que: “Na primeira fase, ao analisar as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, o juízo a quo considerou neutras as valorações, fixando a pena-base no mínimo legal, para as duas apelantes, ou seja, em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, para cada uma. Sem alterações. (...) Registro, ademais, faltar interesse recursal para ambas as apelantes quanto ao pedido do direito de recorrer em liberdade, porquanto na sentença restou consignado que as rés responderam ao processo em liberdade e não se verificou motivos para que fosse decretada a prisão das acusadas. Portanto, nada a prover.” (ID 72050672). Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a mera transcrição de ementas para fins de comprovação do dissenso implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030